Tribunal: CARF
Processo: 13971.722618/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722618/2018-26
ACÓRDÃO
2002-008.535 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DESPACHANTE BOHMANN LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR NÃO ENFRENTAMENTO DA
DEFESA E DAS PROVAS APRESENTADAS.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do
direito de defesa do contribuinte quando esta não analisar as provas
trazidas na defesa capazes de infirmar os fatos que ensejaram a autuação
(art. 59 do Decreto no 70.235/1972).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, reconhecer de ofício a preliminar de nulidade e dar-lhe parcial provimento
para anular a decisão recorrida, de modo que seja prolatada nova decisão pela DRJ que analise a
prova apresentada pela Recorrente de que cumpriu tempestivamente o dever instrumental e,
sendo o caso, proceda ao cancelamento do lançamento.

Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.535 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722618/2018-26
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente, em razão de
supostamente ter realizado a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) 06/2013 fora do prazo legal, pois teria esta teria sido apresentada apenas
de 23/06/2014, aplicando-se o artigo 32-A da Lei no 8.212 1991.
A defesa possui apenas um único argumento de mérito: a Recorrente cumpriu com
sua obrigação de transmitir a GFIP 06/2013 de forma tempestiva no dia 02/07/2013, questão
provada pela cópia da GFIP com a data da transmissão original (fls. 6-16), sendo que esta foi
retransmitida em 23/06/2014 por não constar no sistema da Receita Federal do Brasil (RFB).
Sobreveio o acórdão 14-94.558, proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO, que entendeu
pela inexistência de denúncia espontânea e manteve o lançamento (fls. 25-30).
Devidamente cientificada em 22/09/2020 (fl. 34), a Recorrente interpôs em
22/10/2020 Recurso Voluntário em que trouxe os mesmos argumentos da Impugnação (fl. 37).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade.
Após detida análise dos autos, atesto que de fato a DRJ deixou de apreciar a
integralidade da defesa da recorrente, que se funda no regular cumprimento do dever
instrumental de entrega da GFIP do período autuado.
Veja-se que a prova trazida pela Recorrente em sua Impugnação não foi sequer
cotejada, tendo em vista que o acórdão recorrido se limitou a fundamentar acerca da
inaplicabilidade da denúncia espontânea com base na Súmula no 49 do CARF, o que implica em
sua nulidade.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.535 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722618/2018-26
3
Isso é o que dispõe o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235 de 1972:

Art. 59. São nulos:

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Veja que, uma vez que o acórdão proferido pela DRJ é nulo, este ato deve ser
novamente praticado, agora com o enfrentamento das razões e provas trazidas pela Recorrente,
para que seja possível o regular amadurecimento do feito.
Destaco que, embora o § 3o do mesmo artigo autorize o julgador a dispensa da
pronúncia de nulidade quando a decisão que venha a ser proferida beneficie o sujeito passivo, no
caso concreto entendo que deve ser reconhecida a nulidade do acórdão e seja solicitado que a
DRF afira a regularidade da prova produzida.
Isso, pois, em uma análise inicial dos documentos apresentados pela Recorrente, é
possível afirmar que esta provou a transmissão tempestiva de seu dever instrumental. Assim, a
entrega imputada pela fiscalização provavelmente decorre de uma GFIP retificadora, que não tem
o condão de ensejar a aplicação da multa isolada em questão, questão já amplamente
reconhecida no âmbito do CARF, como se verifica, exemplificativamente, no acórdão no 2001-
003.253, proferido pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento.
A opção de reconhecer a nulidade e não validar desde já a prova produzida pela
Recorrente decorre do poder de cautela do julgador, dado que a DRJ possui ferramentas que
permitem a validação das provas que não estão disponíveis nesta esfera recursal e, após a sua
validação, será possível cancelar a integralidade do auto de infração com a segurança de que não
houve qualquer conduta ilícita imputável à recorrente que autorize a aplicação da multa isolada
em questão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial
provimento para reconhecer de ofício a nulidade da decisão recorrida, de modo que seja
determinada a prolação de nova decisão pela DRJ que analise se a prova apresentada pela
Recorrente de que cumpriu tempestivamente o dever instrumental e, sendo o caso, que proceda
ao cancelamento do lançamento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 61
DF CARF MF
Original